Tribunal: TJBA
Processo: 8148313-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8148313-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS SANTOS FARIAS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA REVISADA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. PENA-BASE SUPERIOR JUSTIFICADA POR MÚLTIPLOS MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por EWERTON PRADO BUENO SANTOS e LUCAS SANTOS FARIAS contra acórdão que manteve integralmente a sentença condenatória por roubo majorado, sob alegação de contradição na fixação da pena-base, aplicada de forma distinta a cada réu embora igualmente consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado por ter mantido a dosimetria da pena que fixou bases diferentes para réus condenados pelo mesmo crime, diante de circunstâncias judiciais semelhantes. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se admitindo inovação recursal. A defesa não questionou a dosimetria da pena em apelação, suscitando o tema apenas nos embargos, o que caracteriza inovação recursal e afasta a alegada contradição. O tribunal pode revisar a dosimetria de ofício em favor do réu, mas não está obrigado a fazê-lo quando a matéria não foi objeto do recurso de apelação. A pena-base de EWERTON foi fixada em 6 anos de reclusão mediante aumento de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável (antecedentes e concurso de agentes), fração aceita pela jurisprudência. A pena-base de LUCAS foi estabelecida em 6 anos e 6 meses de reclusão em razão de duas condenações transitadas em julgado, o que justifica aumento maior, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. A jurisprudência do STF e do STJ admite a majoração da pena-base em patamar superior quando o réu ostenta múltiplos maus antecedentes, não havendo direito subjetivo à fixação de fração determinada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar fundamentos não discutidos no recurso principal. A pena-base pode ser fixada com aumento maior quando o réu possui múltiplos maus antecedentes, desde que a decisão seja motivada e proporcional. A fixação da pena-base não se limita a cálculo aritmético, consistindo em juízo de discricionariedade vinculada aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2020. STJ, AgRg no REsp nº 2037584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.06.2023. TJ-BA, ED nº 0530269-83.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 31.08.2021. STJ, AgRg no AREsp nº 1569602/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.02.2020. STF, RHC nº 101576, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26.06.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8148313-11.2021.805.0001, em que figura como Embargantes EWERTON PRADO BUENO SANTOS E LUCAS SANTOS FARIAS e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto Relator. Salvador, data registrada no sistema.